Tribunal: TJDFT
Processo: 0745246-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). CIVIL: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA TERIA DISPONIBILIZADO À CONSUMIDORA A REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM CUSTO ADICIONAL. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”, E COM RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, ATÉ 31.12.2022 (REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036, DE 2021, AO ART. 2o, § 6o, DA LEI N. 14.046/20). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva da SV VIAGENS LTDA.
II. É de se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em sentença, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela requerida.
III. E porque o processo encontra-se num estágio de maturidade a permitir a pronto julgamento, sem configurar supressão de instância, passaremos à análise da questão de fundo (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso II).
IV. Mérito:
A. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) em 14.3.2020, teria adquirido passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife (ida e volta), com previsão de embarque em 08.5.2020, pela quantia de R$ 864,08; (ii) os voos foram cancelados em decorrência da pandemia do COVID-19; (iii) após preencher “um formulário alteração do voo no próprio site da empresa”, teria recebido a informação de que o valor para realizar a alteração seria de R$3.986,02; (iv) em 16.6.2020, entrou em contato com a requerida para solicitar “nova cotação”, cuja resposta teria ocorrido, via correspondência eletrônica, somente em 24.6.2020; (v) em 25.6.2020, “aceitaram a alteração sem custos e encaminharam a resposta de confirmação”, a qual não teria sido processada pela requerida; (vi) ao solicitar nova proposta de alteração (sem custos e no horário desejado), “a requerida respondeu que não poderia manter a proposta, alegando que os requerentes responderam o e-mail fora do período de validade”; (vii) em 11.8.2020, “receberam nova cotação com proposta de voo com duração de 24h e ainda teria que pagar R$ 1.140,56 pela alteração”; (viii) em 14.8.2020, “receberam e-mail com o pedido de alteração em processamento, no entanto, deste então, não receberam qualquer retorno por parte da empresa”; (ix) “efetuaram por conta própria, a compra de novas passagens”.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
G. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
H. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor, até 31.12.2022 (redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20).
I. Assim, uma vez comprovado que o consumidor teria adquirido as passagens aéreas (R$ 864,08 – ID. 25129172), e à míngua da comprovação de que a requerida teria disponibilizado a remarcação dos serviços sem custo adicional (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o). Registra-se, outrossim, que, a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20.
J. Respeitante aos danos morais, constata-se que tanto a esfera jurídica do requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
K. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
L. No mais, o consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
V. Recurso conhecido para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Decido pela parcial procedência dos pedidos, nos termos do item IV, letra “I” da ementa, com correção monetária desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).